Tribunal: STF
Processo: HC 212241
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Damasceno dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DIFERENTES. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que diz respeito à alegação de crime único, a tese apresentada pela defesa mostra-se contrária ao entendimento pacífico desta Corte de que "o roubo praticado mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não caracteriza crime único, mas delitos em concurso formal, porquanto violados patrimônios distintos" (HC 453.227/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 29/8/2018).



    2. Ademais, para se alterar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da presença dos requisitos do concurso formal é necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 693.307 AgRg, Relator o ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, seja reconhecida a ocorrência de crime único de roubo com a consequente readequação da pena.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Ressalte-se, que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que aplica-se o concurso formal ao crime de roubo, mesmo em ação única, quando se tem como resultado lesão a vítimas diversas. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos (com meus grifos): 



    EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo. [...] 2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus. 3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão/ ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 199.843 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 177.407 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Habeas Corpus. 2. Roubo. Lesão ao patrimônio de vítimas diversas. Concurso formal. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem denegada.



    (HC 103.887, Relator o ministro Gilmar Mendes) 



    Ademais, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, divergir das instâncias anteriores, quanto à tratar-se ou não de hipótese de crime único seria inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”



    (HC 125.131-AgR, Relator o ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator